Tribunal: TJPA
Processo: 0006215-46.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006215-46.2019.8.14.0200

APELANTE: PAULO SERGIO DIAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0006215-46.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO DIAS DA SILVA.

Apelado: ESTADO DO PARA.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E MANTIDA – AÇÃO INTERPOSTA MAIS DE 25 ANOS APÓS O ATO ADMINISTRATIVO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 1º DO DECRETO LEI 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0006215-46.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO DIAS DA SILVA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
PAULO SERGIO DIAS DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar, nos autos da
AÇÃO DE ORDINÁRIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que o autor foi excluído das fileiras da PMPA, a bem da disciplina, como resultado de procedimento Administrativo Disciplinar instaurado contra ele.

Na ação ordinária proposta, o autor/apelante aduziu que os fatos que levaram ao seu desligamento da corporação também foram objeto de processo pena, que concluiu pela atipicidade da conduta do autor. Assim, sustentou que diante da absolvição no âmbito criminal, não é razoável a aplicação da pena máxima administrativa, sendo a manutenção da exoneração do apelante, incompatível com as normas constitucionais e entendimento jurisprudencial. Alegou ainda, que a prescrição quinquenal aplicável às ações contra a Fazenda Pública não se aplica em ações de natureza declaratória, tal qual a presente ação. Nesses termos, requereu o provimento para que seja reintegrado às fileiras da PMPA.

O Magistrado a quo proferiu sentença, onde julgou improcedente o pedido, em razão da incidência da prescrição, nos moldes do art. 432, §1º e art. 487, II do CPC/2015.

O apelante interpôs recurso de apelação, ID. 8089696, alegando que a prescrição tem como base o princípio da segurança jurídica, que garante ao indivíduo, bem como à fazenda pública a impossibilidade de ficar a mercê da outra parte por tempo indeterminado. Porém, as ações declaratórias visam o reconhecimento de certeza jurídica, não promovendo mudança no status quo, razão pela qual seria uma exceção à prescrição quinquenal, em consonância com o princípio constitucional da segurança jurídica.

Aduz ainda, que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, admite a revisão de decisão proferida nos autos de PAD a qualquer tempo, para sustentar a possibilidade de revisão do ato administrativo sancionatório pelo Poder Judiciário no caso em tela. Ressalta ainda que a jurisprudência do STJ e tratados internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, são firmes no entendimento favorável à aplicação da norma mais benéfica ao indivíduo.

Ao final, requereu a reforma da sentença atacada, recebendo
in totum
os pedidos feitos na peça exordial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, ID. 8089698.

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo desprovimento do pleito recursal, considerando que a ação foi ajuizada em 28.05.2019, após mais de 25 anos desde a prática do ato supostamente nulo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. ID 8884866.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0006215-46.2019.8.14.0200.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
PAULO SERGIO DIAS DA SILVA.

Apelado: ESTADO DO PARÁ.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se que o cerne do presente recurso é a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo apelante, em razão da prescrição da pretensão da parte autora, a qual visava desconstituir ato administrativo disciplinar que o excluiu da corporação, consumado em 27.08.1993 e consequentemente ser reintegrado a corporação.

Como visto, o apelante foi exonerado dos quadros da Policia Militar, em 27.08.1993, conforme histórico funcional, constante do ID 8089692, porém, ingressou com a ação ordinária, somente em 28.05.2019. Portanto, mais de 25 anos após o ato administrativo, restando prescrito o direito de ação contra a fazenda Pública

O apelante alega que ação declaratória não pode ser alcançada pela prescrição e assim, pleiteia a forma da decisão
a quo
. O que não merece prosperar. Explico:

É bem verdade que as ações declaratórias são imprescritíveis, porém, o presente caso não se resume a mera declaração de direito. O autor, ora apelante, pleiteia além da declaração de nulidade do ato administrativo, a sua reintegração as fileiras da corporação militar. Desta forma, não se aplica ao presente caso a imprescritibilidade alegada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a ação meramente declaratória é imprescritível, salvo quando houver pretensão condenatória-constitutiva, caso em que estará sujeita à prescrição do Decreto
20.910
/1932. Nesse sentido:
REsp 1721184/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª T., DJe 16/11/2018;
REsp 959.096/MG
, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª T., DJe 08/05/2009;
REsp 750.620/ES
, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, 2ª T., DJ 25/04/2007 p. 305.

O decreto Lei nº. 20.910/32 estabelece o prazo prescricional de 05 anos para qualquer direito ou ação contra a fazenda Estadual, Federal ou Municipal:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Da mesma forma, é firme o entendimento jurisprudencial, com base no decreto lei mencionado, quanto ao prazo de 05 anos para o ajuizamento da ação de reintegração de policial militar aos quadros da corporação, deve ter o seu marco inicial a data do ato de exclusão ou afastamento.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO. CARGO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.932/32. INCIDÊNCIA. I - Nos termos do Decreto 20.910/32, o prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes. STJ. II  Evidenciado que entre a data da publicação do ato administrativo que demitiu o policial e o ajuizamento da ação decorreram mais de cinco anos, deve ser declarada a prescrição do fundo de direito, a fulminar a pretensão do autor, nos termos preconizados pelo citado artigo 1º do Decreto n.º 20.932/32. PRESCRIÇÃO DECLARADA, EX-OFICIO. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0323268-12.2011.8.05.0001, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 14/04/2016 )

(TJ-BA - APL: 03232681220118050001, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DO QUADRO EM 1989. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DRECRETO Nº 20.910/32. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante foi excluído dos quadros da corporação em 1989 e ajuizou a ação de reintegração somente em 2010, 21 anos após. 2. O Decreto nº 20.910/32 dispõe em seu artigo 1º que as ações contra as fazendas prescrevem em 05 anos. 3. Recurso conhecido e desprovido em consonância com o Ministério Público.

(TJ-AM - APL: 02255966520108040001 AM 0225596-65.2010.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 25/02/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE QUATORZE ANOS DO ATO DE DESLIGAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 – DESPROVIMENTO. O direito de o militar desligado da Corporação acionar a Fazenda Estadual prescreve em 5 (cinco) anos, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do ato que ensejou seu afastamento. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos, entre o ato administrativo, que licenciou o autor da ação, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932.

(TJ-MT - AC: 00285204920098110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/09/2020)

No mesmo sentido segue o E. TJPA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO, REINTEGRAÇÃO NO CARGO E INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL - DATA DO LICENCIAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 00433762520128140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/03/2018)

O STJ confirmou entendimento no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO FORMULADO QUANDO TRANSCORRIDOS QUASE DEZENOVE ANOS. PRESCRIÇÃO. OCORREÊNCIA.1. O STJ consolidou o entendimento de que, nas ações em que o militar postula sua reintegração, como na hipótese dos autos, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e o ajuizamento da Ação. Inaplicabilidade da teoria do trato sucessivo. 2. Como o ato de desligamento ocorreu em 30/11/1991, e a Ação foi ajuizada somente em 11/09/2009, portanto, há mais de 19 (dezenove)anos, está correto o acórdão recorrido que pronunciou pela prescrição. 3.Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1717189/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/12/2018).

Desta forma, tendo transcorrido mais de 05 anos entre a data ato administrativo que exonerou o apelante e o ajuizamento da ação, é imperativo que se reconheça a ocorrência da prescrição, nos moldes do que estabelece o art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 02/08/2022